Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737248-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MACEDO DE SALES, MEYRISSE WELNA MATOS FRANCO, A. H. M. D. S. F., E. M. M. D. S. F. AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual os agravantes não formularam pedidos de tutela recursal antecipada/efeito suspensivo, razão por que recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado, para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora